Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-08.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800297-08.2018.8.14.0024

APELANTE: JOSEVAN PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISTRATO ANTECIPADO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO OU AVISO. HIPÓTESE DIVERSA DE OUTRO CASO. PECULIARIDADE FÁTICA. DISTINÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consta destes autos que o autor vinha sendo contratado para função temporária desde o ano de 2014. Em 01/03/2017 firmou um novo contrato cujo prazo de vigência era de 01/03/2017 a 01/03/2018.

Em sede ordinária o autor alegou que no dia 02/08/2017 ao chegar para trabalhar foi surpreendido pelo existência de um novo contratado para mesma função sem ter sido previamente notificado ou advertido sobre alguma circunstância ensejadora do seu afastamento/distrato daí arguindo a nulidade do ato administrativo requerendo reintegração à função e pagamento de dos vencimentos atrasado do período da contratação.

Destarte, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de distrato de servidor temporário, implementado em momento anterior ao término da vigência do contrato firmado.

O presente caso, porém, guarda singularidade que o distingue do anterior (Apelação nº 0800670-68.2020.8.14.0024), precisamente quanto aos termos do contrato celebrado.

Na hipótese em apreço o contrato expressamente contemplou a possibilidade da administração modificar ou rescindir o pacto independentemente de notificação ou aviso ao contratado.

Convém acrescer que o contrato firmado com o autor era regido pela Lei Municipal nº 2.769/2014 que contemplou a possibilidade de rescisão por iniciativa mediante a conveniência do órgão contratante, ademais previu que havia necessidade de comunicação prévia apenas quando extinção fosse decorrente da iniciativa do contratado.

Diante dessa previsão contratual específica e normativa, obviamente que sem olvidar a natureza precária inerente ao próprio vínculo não há como acolher a tese de nulidade do ato administrativo de distrato de servidor temporário, implementado em momento anterior ao término da vigência do contrato firmado.

Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.06.2022 a 22.06.2022.

Belém (PA), 22 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800297-08.2020.8.14.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

ADVOGADA: NAYÁ SHEILA DA FONSECA (OAB/PA 9.835)

APELADO: JOSEVAN PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: THAYNNÁ BARBOSA CUNHA (OAB/PA 21.132) e OUTRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto pelo Município de Itaituba contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado, no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo de distrato da função temporária, outrossim considerando o período de vigência do contrato administrativo outrora celebrado (01/08/2017 a 01/03/2018) e a impossibilidade de reintegração reconheceu o direito a indenização quanto aos salários não recebidos no interstício correspondente.

Em necessária síntese, o apelante aduziu que no contrato firmado há específica hipótese de modificação e/ou rescisão independentemente de notificação ou aviso (Cláusula 9).

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento e provimento deste apelo para reformar a sentença julgando improcedente o pedido do autor considerando a legalidade do ato administrativo.

A parte apelada apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença e majoração dos honorários de sucumbência.

Apelação recebida no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Consta destes autos que o autor vinha sendo contratado para função temporária desde o ano de 2014.

Em 01/03/2017 firmou um novo contrato cujo prazo de vigência era de 01/03/2017 a 01/03/2018 (ID 7264248 – Pág. 5 a 6).

Em sede ordinária o autor alegou que no dia 02/08/2017 ao chegar para trabalhar foi surpreendido pelo existência de um novo contratado para mesma função sem ter sido previamente notificado ou advertido sobre alguma circunstância ensejadora do seu afastamento/distrato daí arguindo a nulidade do ato administrativo requerendo reintegração à função e pagamento de dos vencimentos atrasado do período da contratação.

Destarte, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de distrato de servidor temporário, implementado em momento anterior ao término da vigência do contrato firmado.

Inicialmente devo consignar que nos autos da apelação nº 0800670-68.2020.8.14.0024 externei a seguinte compreensão:

“Não há dúvida sobre a precariedade do vínculo contratual firmado entre as partes.

No entanto, a celebração desse contrato administrativo decorreu exatamente d
a necessidade da administração – isso decorre logicamente do próprio edital do PSS (item 2.1) – que inclusive declinou nos termos do respectivo instrumento o prazo específico de vigência daquele pacto (01/11/2019 a 31/10/2020).

Não se deve olvidar que nessa situação específica o prazo de vigência da contratação não foi negociado entre as partes, mas imposto pelo poder de império da administração, servindo o PSS tão somente como meio impessoal de seleção dos candidatos mais bem avaliados e habilitados à contratação.

Ora, se a administração externou uma necessidade por determinado tempo obviamente que eventual alteração devia ser igualmente motivada como bem assinalado pela sentença.”

O presente caso, porém, guarda singularidade que o distingue do anterior, precisamente quanto aos termos do contrato celebrado. Explico:

Nos autos daquele processo o contrato firmado previa que a rescisão se daria quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação e em caso de inadimplemento de cláusula ou condição contratual (Cláusula IX, item 9.2, alíneas
“a”
e
“b”
).

Na hipótese sob exame o contrato entabulado traz uma redação diferente, senão vejamos:

“9) Em virtude da própria essência do contrato temporário e por prazo determinado,
fica o CONTRATANTE, na hipótese de modificar e ou rescindir o presente contrato, de assim proceder independentemente de notificação ou aviso
.”
(ID 7264248 – Pág. 6). Grifei.

É evidente que neste caso o contrato expressamente contemplou a possibilidade da administração modificar
ou rescindir
o pacto independentemente de notificação ou aviso ao contratado
.

Convém acrescer que o contrato firmado com o autor era regido pela Lei Municipal nº 2.769/2014 que assim dispõe:

Art. 10 - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa
.

PARÁGRAFO ÚNICO - A extinção do contrato, nos casos do inciso II, será comunicada com a antecedência mínima de trinta dias
.

Note-se que o citado ato normativo contemplou a possibilidade de rescisão por iniciativa mediante a conveniência do órgão contratante, ademais previu que havia necessidade de comunicação prévia apenas quando extinção fosse decorrente da iniciativa do contratado.

Diante dessa previsão contratual específica e normativa, obviamente que sem olvidar a natureza precária inerente ao próprio vínculo não há como acolher a tese de nulidade do ato administrativo de distrato de servidor temporário, implementado em momento anterior ao término da vigência do contrato firmado. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO C/C REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Agravante laborou no quadro da Administração Pública do Estado do Pará exercendo a função temporária de Agente Penitenciário, lotado na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém/PA por 24(vinte e quatro) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2. O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3. Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário
;

4. À míngua de argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado pelo Juízo singular;

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. À unanimidade.”
(TJPA, 1ª Turma de Direito Público, Agravo de Instrumento nº 0808237-28.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 07/03/2022, DJe 17/03/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR 01 ANO. DISTRATO EM 06 MESES. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO TEMPO RESTANTE PARA FINDAR O CONTRATO. INDEVIDA
. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Na hipótese em julgamento, o autor foi contratado pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Lei Municipal, fazendo jus ao recebimento de férias e 13º Salário Proporcional.

2 –
A rescisão unilateral antecipada na metade do contrato, não autoriza indenização por danos morais ou por quebra de contrato, tendo em vista que a contratação por tempo determinado deve atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, não havendo mais interesse à Administração em manter o contrato, pode e deve haver a rescisão antecipada, nos termos da Lei Municipal nº 001/2013
.

3 - Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a sentença com base nos fundamentos ao norte lançado.

4 – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Agravo de Instrumento nº 0002582-60.2016.8.14.0029, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 02/03/2020, DJe 02/03/2020)

Dessa forma, dada a peculiaridade retratada a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
conheço dou provimento
ao apelo municipal, no sentido de
reformar a sentença
julgando improcedente a pretensão autoral.

Condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém(PA), 22 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2022